Tribunal: TJDFT
Processo: 0710273-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
De partida, cumpre consignar que o Agravo de Instrumento é cabível, porquanto a decisão hostilizada diz respeito ao pedido de tutela provisória, consoante dicção do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Assim, considerando a inexistência de pedido de natureza acautelatória ou antecipatória, recebo o presente recurso no efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora